Tribunal: STF
Processo: ADI 4463
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Ação não conhecida. 2. Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas de Geografia e Estatística- Assibge. Ilegitimidade ativa. 3. Os sindicatos, mesmo que de âmbito nacional, não possuem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental.